Tribunal: TJMT
Processo: 1000297-13.2023.8.11.0095
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000297-13.2023.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MEIRE VIVIANE ROZENDO - CPF: 017.378.759-26 (RECORRENTE), LEONILSON RAIMUNDO MACHADO - CPF: 708.761.269-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS TRAVESTIDA DE PRETENSÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA, PORÉM POR OUTROS FUNDAMENTOS (INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Em que pese ter sido nominada a demanda de “Ação de Cobrança de Honorários Profissionais”, os autos demonstram tratar-se de
pretensão de arbitramento de honorários
, eis que a recorrente foi nomeada para o ato, consistente em realizar exames de corpo de delito.

2.

Logo, a questão resolve-se pelo entendimento de que os juizados especiais são incompetentes para demandas como tais por não estar contemplada a ação de arbitramento de honorários no art. 275, II, do CPC/1974, preceito em vigor por força do art. 1.063 do CPC/2015.

3.

Recurso de agravo interno conhecido desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante contra a decisão monocrática que negou provimento a
ação de cobrança de honorários de quando atuou por 22 (vinte dois) vezes como perita ad hoc, juntando apenas os termos de compromisso, sem a certidão de crédito dos respectivos honorários, daí porque determinou
a intimação d
a parte requerente para juntar certidão de crédito de honorários periciais correspondente ao valor objeto da ação, sob pena de extinção
.

A contrarrazões foram apresentadas pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, é de todo conveniente clarear o entendimento que até então pairava sobre a demanda de que ora se trata.

A

parte agravante alega que no processo nº 1000110-05.2023.8.11.0095, na sentença prolatada pela
Juíza de Direito

Laura Dorilêo Cândido,
foi aceita a ação de cobrança sem certidão de crédito, e que neste processo, na sentença prolatada pela Juíza de

Direito em Cooperação (Portaria TJMT/PRES nº 84 de 23/01/2024)
Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, não foi aceito o processo sem a certidão de crédito.

Ainda que se reconheça que cada magistrado deva exercer o seu poder discricionário, previsto no inciso IV art. 139 do CPC,
o entendimento exarado na decisão monocrática desafiada pelo presente agravo interno não pode ser mantido, embora tal alteração não afete a sorte da recorrente.

Cumpre esclarecer a questão sub judice trazendo à discussão o entendimento de que não se coadunam os juizados especiais com a possibilidade de arbitrar honorários.

Com efeito, o que em verdade pretende a recorrente é que sejam arbitrados os honorários médicos em razão de ter realizado exames de corpo de delito, pois nomeada para realizá-los por delegados de polícia.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA CONHECÍVEL DE OFÍCIO
. DISCUSSÃO SOBRE VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE VERBA ADVOCATÍCIA. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO DO MÉRITO. PRECEDENTES DO STJ, TJSC E TURMAS RECURSAIS. PROCEDIMENTO EXTINTO
. RECURSO PREJUDICADO.

"
A ação de arbitramento de honorários advocatícios se diferencia da ação de cobrança de tais honorários", pois, na última, "o valor a ser perseguido já se encontra definido, restando apenas a condenação do réu ao seu pagamento", e, na primeira, "apenas o direito aos honorários está estabelecido, restando dar a corpo esse direito, o que se faz, muitas vezes, mediante perícia", de sorte que, não se confundindo as ações, a pretensão de arbitramento "não encontra previsão no art. 275, inc. II, do CPC", não havendo, pois, "previsão expressa da competência do Juizado Especial para julgar essa causa". Ademais, aliado a isso, "a provável necessidade de perícia torna o procedimento da ação de arbitramento incompatível com a disciplina dos Juizados Especiais, destinados ao julgamento de causas de pequena complexidade
." (REsp 633.514/SC, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, relª. p/ Acórdão Minª. Nancy Andrighi, j. em 07.08.2007).

(TJSC, RECURSO CÍVEL n. 0301522-03.2018.8.24.0070, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcio Rocha Cardoso, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. 07-04-2022

E também, da Terceira Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- CONTRATO RESCINDIDO PREMATURAMENTE - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO -
NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

1. Se o causídico teve seu mandato revogado no curso da ação, resta descaracterizada a liquidez do título executivo – contrato de prestação de serviços advocatícios – havendo necessidade de arbitramento do valor devido em ação de conhecimento.

2.
Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício
.

3. Recurso prejudicado.

(N.U 1004718-62.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

À vista deste entendimento, deve ser mantido o decreto de extinção sem resolução do mérito a fim de possibilitar à recorrente o ingresso de demanda no juízo competente a fim de salvaguardar seus direitos, pois incabíveis de serem exercidos na seara do sistema de Juizados Especiais.

Em face ao exposto, e por outras razões, assentadas na incompetência dos juizados especiais,
CONHEÇO
do agravo interno e
LHE

NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025